Tribunal: TJDFT
Processo: 0712247-03.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712247-03.2024.8.07.0020 RECORRENTE: EPTG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA RECORRIDO: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INDEFERIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado, sob a alegação de crise financeira e falta de liquidez. II. QUESTÃO EM EXAME 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica requerente faz jus à gratuidade de justiça mediante a comprovação de insuficiência de recursos; e (ii) estabelecer a aplicabilidade de multa em razão da manifesta improcedência do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à gratuidade de justiça é assegurado à pessoa natural ou jurídica que demonstre a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC/15. 4. A concessão do benefício à pessoa jurídica exige prova inequívoca de sua insuficiência econômica, conforme o disposto no art. 5o, LXXIV, da CF/88, art. 99, § 2o, do CPC/15 e entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ. 5. A mera alegação de dificuldades financeiras não é suficiente para a concessão do benefício, sendo necessária a apresentação de documentos que comprovem efetivamente a incapacidade financeira, como balanços contábeis, protestos, saldo bancário negativo e inadimplência com fornecedores. 6. No caso, a apelante apenas alegou enfrentar uma grave crise econômica e falta de liquidez, sem, contudo, comprovar por meios de provas adequadas sua incapacidade de arcar com as despesas processuais. 7. O agravo interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 5% do valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC/15. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, § 2o e § 4o, e 1.021, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481. A parte recorrente aponta violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a gratuidade de justiça pode ser concedida à pessoa jurídica, sobretudo quando passa por grave crise financeira e ausência de liquidez. Aduz que não há elementos nos autos que evidenciem a falta de pressupostos legais para concessão da gratuidade. Pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCO AURÉLIO VERÍSSIMO, inscrito na OAB/SP 279.144. Nas contrarrazões, a recorrida pede a condenação da parte insurgente ao pagamento de custas e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, já decidiu a Corte Superior ser “Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.584.382/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 73886969. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003